Tribunal: CARF
Processo: 10830.005070/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.005070/2002-13
ACÓRDÃO
9303-015.467 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LM PRODUTOS ALIMENTICIOS E LIMPEZAS EM GERAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1992 a 31/05/1993
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante n.o 8, é inconstitucional os prazos
decadencial e prescricional para as contribuições sociais previstos no art.
45 da Lei n.o 8.212/91, devendo ser aplicado os prazos previstos no Código
Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento, para considerar o prazo decadencial de 5 anos, afastada a aplicação do art. 45 da Lei
no 8.212/1991, em função da Súmula STF no 8.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.005070/2002-13
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por LM Produtos Alimentícios e Limpezas
em Geral Ltda face ao Acórdão n.o 204-02.758, proferido pela 4a Câmara do 2o Conselho de
Contribuinte em 19/09/2007, assim ementado:

COFINS. DECADÊNCIA. DEZ ANOS.
Nos termos da Lei n' 8.212/91, art. 45, é de dez anos o prazo de que dispõe a
Fazenda Nacional para a constituição de crédito tributário decorrente das
contribuições à Seguridade Social, entre as quais figura, com destaque a Cofins.
NORMAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DE NORMA PELOS JULGADORES
ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Excede a competência dos julgadores administrativos, por exclusiva do Poder
Judiciário, o afastamento de norma legal regularmente editada e em vigor, sob
alegação de inconstitucionalidade. Norma Regimental: art. 22A do Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes baixado pela Portaria MF n° 55/98.
NORMAS PROCESSUAIS. EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DE EFEITOS DE JULGADOS A
CONTRIBUINTES NÃO INTEGRANTES DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. lO do Decreto n° 2.346/97, somente as decisões definitivas do
STF com validade para todos os contribuintes são de aplicação imediata pela
Administração Tributária.
Recurso negado.

Trata-se de Recurso Especial admitido para a análise do prazo extintivo do direito
de a Fazenda Pública constitui o crédito tributário referente à COFINS.

Alega a Contribuinte que o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário relativo à COFINS deve ser de 5 anos (art. 173, CTN), aplicando-se o art. 150, §4o do
mesmo diploma legal. Indica como paradigma o Acórdão n.o 101-94.618.

Em contrarrazões sustenta a Fazenda Nacional que deve ao caso ser aplicada a
contagem do prazo decadencial em conformidade com o art. 173, inciso I, do CTN, afastando-se o
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.005070/2002-13
3
art. 150, § 4o. E deixa de defender a aplicação do art. 45 da Lei n.o 8.212/91 em razão da Súmula
Vinculante n.o 8 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

Do cotejo entre os acórdãos paragonado verifica-se a presença da similitude fática
necessária ao conhecimento do Recurso Especial.

Acórdão Recorrido
COFINS. DECADÊNCIA. DEZ ANOS. Nos termos da Lei n' 8.212/91, art. 45, é de dez
anos o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para a constituição de crédito
tributário decorrente das contribuições à Seguridade Social, entre as quais figura,
com destaque a Cofins.

Acórdão Paradigma
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
(PIS/CSLL/COFINS)
–
PRAZO
DECADENCIAL
–
APLICABILIDADE REGRA GERAL CTN – INAPLICABILIDADE DA LEI 8212/91 –
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO - A
contagem do prazo decadencial segue as determinações do CTN, por força do
mandamento constitucional (art 146, III, b). Para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o prazo é o definido no art. 150, §4o do CTN, qual
seja, 5 (cinco) anos, contados do momento da ocorrência do fato gerador.
-Falece competência ao legislador ordinário para dispor sobre decadência de
tributo, mostrando-se inconstitucional a previsão constante do art. 45 da Lei
8212/91.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.467 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10830.005070/2002-13
4
-Não compete ao Conselho de Contribuintes, como instância recursal
administrativa, o julgamento de arguição de inconstitucionalidade de lei, eis que
ato privativo do Poder Judiciário, contudo, nada impede de afastar a aplicação do
dispositivo contestado, por entendê-lo inaplicável ao caso em tela, com base nos
princípios da ampla defesa e da legalidade.
Recurso provido por maioria.

Do mérito

No mérito, verifica-se que o Acórdão recorrido aplicou à COFINS o prazo
decadencial previsto no art. 45 da Lei n.o 8.212/91, dispositivo este declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula Vinculante n.o 8, verbis:

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.

Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte para considerar o prazo decadencial de 5 anos, afastada a aplicação do art. 45 da Lei
n.o 8.212/91, em função da Súmula Vinculante STF no 8.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 218
DF CARF MF
Original